Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-24.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - PREVENÇÃO – Acidente de trânsito - Hipótese em que há recurso anterior de agravo de instrumento envolvendo a mesma situação fática, julgado por Desembargador integrante da Eg.18a Câmara de Direito Privado, cabendo àquela Colenda Câmara a análise dos recursos oferecidos - Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição.